Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700362-36.2021.8.07.0007 RECORRENTES: ADRIANA BARBOSA CAVALCANTE, ADILSON BARBOSA DA ROCHA, AILTON BARBOSA DA ROCHA, JOSIMAR BARBOSA DA ROCHA, MARILENE BARBOSA FERNANDES, JOSELANE BARBOSA DA ROCHA, OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA, CELIO DE OLIVEIRA ROCHA, GERALDO ANTONIO DA ROCHA, ALZIRA BARBOSA MATIAS, JOSE DE OLIVEIRA ROCHA FILHO, JOSE DE OLIVEIRA ROCHA, FLORENTINA BARBOSA DA ROCHA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: JOSELANE BARBOSA DA ROCHA RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO Na petição de ID no 43028029, as partes informam a realização de autocomposição. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007